Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731602-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda Agravadas: Fundiágua Fundação de Previdência Complementar Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0730116-36.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de anulação de processo seletivo em que a parte autora alega a existência de vícios que macularam a contratação de empresa para prestação de serviço de intermediação de contratação de plano privado de atendimento à saúde pela ré FUNDIÁGUA. Alega a autora, em síntese: 1) a ilegalidade de sujeição da licitação atual ao regime de direito privado, entendendo que, em razão da natureza jurídica das patrocinadoras (CEB e CAESB), seus contratos e procedimentos de seleção de contratados devem ser submetidos a regime jurídico de Direito Público; 2) nulidade do edital por indeterminação do objeto, especificação do critério de julgamento das propostas e não observância de prazo mínimo para a participação. Pede tutela de urgência para suspender o certame. É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: ‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: ‘Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito’ (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). A requerida é entidade de Direito Privado, de previdência complementar fechada, sem finalidade lucrativa. Diversamente do pretendido pela autora, não há enquadramento subjetivo que autorize a incidência da Lei no8.666/93, nos termos da Lei Complementar 109/01, que estabelece regime legal próprio aplicável às entidades em questão. Todavia, aplicam-se os conteúdos dos princípios que regem a administração pública, nas relações da requerida FUNDIÁGUA, uma vez que recebe recursos públicos na estrutura de financiamento da entidade de previdência complementar fechada a título de patrocínio. Desse modo, passando-se à análise do edital do processo de habilitação de administradora de benefícios, tem-se que seu objeto é, verbis: 1. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO: 1.1 Habilitação da Administradora de Benefícios, com registro ativo na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para prestação de serviços de consultoria para intermediação e contratação/estipulação de plano privado de assistência à saúde de abrangência nacional, regido pela Lei 9.656/98, bem como para consultoria e suporte operacional, técnico e comercial no referido contrato e em atividades relacionadas ao Programa de Assistência à Saúde desenvolvido pela FUNDIÁGUA. 2. OBJETIVO PRINCIPAL: 2.1 Habilitar uma Administradora de Benefícios com registro na ANS para prestar serviços de consultoria na representação da Entidade no mercado de Saúde Suplementar. Oferecer apoio aos beneficiários e respectivos dependentes do plano privado de assistência à saúde envolvendo aproximadamente 8.000 vidas no plano de assistência médica e hospitalar e 3.300 vidas no plano odontológico. A Administradora de Benefícios habilitada será considerada à representante oficial da FUNDIÁGUA no mercado de Saúde Suplementar, sendo remunerada de acordo com a proposta apresentada e o contrato firmado com a FUNDIÁGUA. Como pode ser observado, há clareza no objeto do processo de habilitação da administradora de benefícios. Os termos técnicos utilizados não são vagos, mas sim aferíveis de acordo com as diretrizes conceituais típicas da assistência suplementar à saúde. Quanto ao prazo de entrega dos documentos relativos à habilitação e à proposta prévia, não se pode falar em restrição à competição, eis que o prazo foi o mesmo para todos os interessados. No que tange à alegação de abusividade dos atos praticados pelos órgãos da primeira ré na condução do processo, a questão demanda instrução probatória não compatível com o momento processual, o que impede a concessão da tutela de urgência antecipadamente, por ausência de evidência da probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em face do objeto do processo, deixo de designar data de audiência de conciliação. Citem-se as rés, com as advertências legais, atentando, a Secretaria, que a primeira ré é parceira eletrônica do TJDFT e deverá ser citada via sistema. A segunda ré deverá ser citada por carta com aviso de recebimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62307542), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela de urgência de natureza antecipada formulado no processo de origem, originado pelo ajuizamento de ação que ter por objetivo a declaração de invalidade de procedimento seletivo interno de contratação. Suscita, preliminarmente, a ocorrência de julgamento citra petita, diante da ausência de análise, pelo Juízo singular, de todos os argumentos articulados na petição inicial referente à ação ajuizada pela recorrente pretensamente aptos para interferir no exame do requerimento urgente formulado. Quanto ao mais destaca que o procedimento de seleção deflagrado pela entidade fechada de previdência privada ora recorrida, Fundiagua - Fundação de Previdência Complementar, destinado à contratação de pessoa jurídica atuante na área de administração de benefício para prestação de serviços e consultoria de planos de saúde e odontológico, deve ser submetido ao regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público, mais precisamente no que diz respeito às regras e princípios que regem a licitação. Sustenta a aplicabilidade, ao caso, das regras previstas na Lei no 8.666/1993 diante do fato de receber, a entidade contratante, recursos públicos oriundos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB e da Companhia Energética de Brasília – CEB. Ressalta a ocorrência de diversas irregularidades por ocasião da convocação para o certame aludido e também praticadas pela entidade contratante no curso do procedimento de habilitação que comprometeram o caráter competitivo e transparente da escolha. Verbera que essas irregularidades interferiram de modo indevido na esfera jurídica da recorrente, na posição de participante, não tendo sido observados, ademais, os princípios administrativos e as regras previstas na Lei no 13.303/2016. Destaca, nesse sentindo: a) a previsão de prazo exíguo, de 3 (três) dias úteis, para a apresentação dos documentos necessários; b) a ausência de detalhamento dos serviços a serem prestados; c) a falta de definição de critérios objetivos de julgamento; d) a existência de regras contraditórias no edital de abertura; e e) a declaração da pessoa jurídica escolhida como vencedora, a sociedade empresária agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda, sem que tenha sido viabilizada a manifestação de insurgência oportuna contra o resultado da seleção. Acrescenta que as impugnações ao procedimento seletivo e o requerimento de acesso aos documentos correspondentes foram indevidamente rejeitados pela entidade contratante, ao argumento de tratar-se de seleção de natureza privada, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca ainda que não houve resposta a respeito dos requerimentos de declaração de invalidade formulados pela recorrente e dirigidos à entidade contratante. Considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela antecipada postulada no processo de origem. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam sobrestados os efeitos do procedimento seletivo aludido e da eventual contratação da sociedade empresária agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a declaração de invalidade da seleção. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62307543) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62307543) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de sobrestar os efeitos do procedimento interno deflagrado por entidade fechada de previdência privada, destinado à seleção e habilitação de pessoa jurídica administradora de benefícios para prestação de serviços e consultoria de planos de saúde e odontológico administrados pela entidade contratante. Primeiramente é necessário analisar a preliminar de nulidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular. Em relação ao ponto destacado convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil, e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se encontram regularmente preenchidos no presente caso. Ressalte-se que o magistrado deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas no art. 489, § 1o, e 11, do Código de Processo Civil. Nesse sentido examine-se o acórdão promanado do Excelso Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (AI n° 791292 QO-RG), dispôs a respeito da necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI n° 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/8/2010 PUBLIC 13/8/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118.) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS E PREJUÍZOS PSÍQUICOS EXPERIMENTADOS PELOS INFANTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, as teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O cabimento de compensação por danos morais nos casos que envolvem a ausência paternal deve ser analisado com minuciosa cautela e detida verificação dos fatos, uma vez que as relações familiares pressupõem critérios subjetivos e peculiares, não sendo razoável aplicá-la indiscriminadamente. 3. O artigo 229 da Constituição Federal estabelece o dever de criação, assistência e educação dos pais para com os filhos, de tal sorte que sua não obediência, caso comprovado o dano experimentado pelo filho, ainda que exclusivamente moral, leva à constatação da prática de um ato ilícito pelo genitor, nos termos do artigo 186 do Código Civil. 4. Não há que se falar em compensação por danos morais quando não se mostram evidenciados o ato ilícito perpetrado pelo pai, nem os danos psíquicos sofridos pelos filhos, que possam caracterizar uma situação excepcional indenizável. 5. Os danos patrimoniais são devidos na medida daquilo que a parte lesada perdeu (danos emergentes) ou que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), carecendo ambos de inequívoca demonstração do prejuízo, não podendo, portanto, ser compensados em situações meramente hipotéticas. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.” (Acórdão no 1197056, 00397718820158070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento urgente formulado pela recorrente no processo de origem não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. É necessário reafirmar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que a decisão interlocutória agravada não teve por objetivo examinar, de modo aprofundado, a legitimidade da pretensão exercida pela recorrente, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à avaliação a respeito do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida na origem. À vista do exposto, a preliminar suscitada pela recorrente deve ser rejeitada. Quanto ao mais convém notar que não se mostra inequívoca, a despeito do que pretende fazer crer a agravante, a sujeição do mencionado procedimento seletivo às regras próprias da licitação, pois se trata, a contratante, de entidade privada de previdência complementar, que não explora atividade lucrativa e está submetida a regime próprio de atuação e fiscalização, estabelecido pela Lei Complementar no 109/2001. Aliás, a recorrente anexou aos autos do processo de origem o instrumento referente a negócio jurídico de prestação de serviços celebrado anteriormente com a entidade contratante (Id. 204925803), com características semelhantes àquelas ora em debate, sendo certo que o mencionado instrumento negocial não ostenta características próprias da formalização de um “contrato administrativo” e nem mesmo há notícias a respeito de eventual insurgência contra a sua natureza eminentemente privada na ocasião em que a agravante foi contratada pela recorrida para prestar os serviços ora em análise. Assim, parece não haver no presente caso o devido enquadramento subjetivo às regras previstas no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993, atualmente revogada, ou no art. 1o da Lei no 14.133/2021, que a revogou. A propósito da aplicação, aos contratos celebrados pela Fundiágua, das regras previstas no Código Civil, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EQUIPARAÇÃO NÃO PERMITIDA. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. REVISÃO. CLÁUSULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 286 STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO. 1. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser equiparadas a instituições financeiras, pois não integram o sistema financeiro nacional, além de possuírem finalidade de conferir proteção previdenciária aos seus participantes. 2. É ilegítima a cobrança de capitalização mensal de juros pelas entidades fechadas de previdência complementar nos contratos de empréstimos celebrados com seus participantes. Precedentes STJ e TJDFT. 3. A celebração de contratos de empréstimo entre as entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes está condicionada ao respeito da cobrança de juros na periodicidade anual e desde que pactuado o encargo. 4. É possível a revisão dos contratos anteriormente firmados pelas partes, ainda que já extintos por novação, tendo em vista a ilegalidade da cláusula de juros (Súmula no 286 do STJ). 5. Diante da ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual e a aplicado aos contratos o regramento de juros previsto no Código Civil (CC, art. 591), sendo devida a restituição dos valores pagos a maior. 6. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de revisão de contrato, por se tratar de direito pessoal, é de 10 (dez) anos (CC, art. 205). O termo inicial é o dia do vencimento da última parcela do mútuo. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1848251, 07247452820238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDIAGUA. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE MÚTUO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 71, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, somente as entidades abertas de previdência privada estão autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional a aplicar as reservas garantidoras dos benefícios em empréstimos a seus participantes e em outros seguimentos da economia, sendo, para esse efeito, equiparadas às instituições financeiras. 1.1 As entidades de previdência privada fechada não estão autorizadas a exercer operações de fomento ao crédito. Suas finalidades são essencialmente realizadas no âmbito previdenciário e, por tais motivos, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no âmbito de suas relações, além de submeter-se aos limites da Lei de Usura e ao artigo 591 do Código Civil. 2. De fato, a cobrança de capitalização mensal de juros, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só é admissível para as entidades abertas de previdência privada, estas sim equiparadas às instituições financeiras. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) 3. A novação, apesar de se tratar de uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária, não possui o condão de impedir a revisão dos negócios jurídicos antecedentes, conforme inteligência da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 A devolução de valores se restringe aos valores efetivamente pagos a maior pelo mutuário. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1389473, 07122156020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. 1. Nas relações entre a entidade fechada de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual, mesmo tratando-se de mútuo, o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ). Precedente. 2. A relação jurídica existente entre a entidade previdenciária e o associado é de caráter estatutário, devendo prevalecer o que estabelece o Estatuto e a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 109/2001). 3. "A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros." Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 4. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 5. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1314079, 07038098420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Embora a natureza jurídica de direito privado atribuída à contratante não afaste a preponderância da observância dos direitos fundamentais, de caráter vinculativo, percebe-se que os documentos que instruíram a petição inicial não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência das irregularidades ora suscitadas pela recorrente. Não há elementos de prova nos autos do processo de origem que evidenciem a ocorrência de tratamento diferenciado ou restritivo em relação à recorrente, ou mesmo de direcionamento da seleção por parte da entidade contratante. O documento referido no Id. 204925813, consistente em correspondência eletrônica de convite enviada às participantes pela contratante, evidencia que foram prestadas informações suficientes a respeito da seleção, como, por exemplo: a) documentários necessários e procedimento referente à habilitação, devidamente publicados no sítio eletrônico mantido pela contratante na rede mundial de computadores; b) as etapas da seleção; c) o prazo e o horário para o envio dos documentos solicitados; d) a data de divulgação do resultado; e e) a modalidade dos planos oferecidos pela contratante. Na mesma oportunidade também foram fornecidos os meios de contato para esclarecimentos e dúvidas. O edital concernente ao procedimento para habilitação da administradora de benefícios (Id. 204925814 dos autos do processo de origem) também contém informações claras e objetivas, dirigidas indistintamente a todas as interessadas, como objetivos principal e específicos, justificativas e obrigações a serem assumidas pelas partes, com dados a respeito do julgamento a ser efetuado pelos órgãos estatutários da Fundiágua. A impugnação ao edital apresentada pela recorrente (Id. 204925817) foi devidamente respondida pela entidade contratante, com análise suficiente e particularizada das cláusulas questionadas. O resultado da habilitação foi devidamente comunicado às participantes e publicado na rede mundial de computadores (Id. 204925826 e Id. 204925827) e foram disponibilizados à recorrente os destaques das atas das reuniões internas por meio das quais foi promovida a escolha da sociedade empresária ora agravada (Id. 204925834). Diante desse contexto é prudente aguardar a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante e evitar, com isso, a adoção de solução precária que potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A eventual constatação posterior de irregularidades no curso do procedimento seletivo em referência poderá ser remediada mediante o proferimento de decisão judicial no momento oportuno, com respaldo nos elementos de prova que serão produzidos aos autos do processo de origem. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INABILITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Por se tratar de processo licitatório com fases distintas e apresentação de documentos por inúmeros participantes, bem como a aferição de caráter técnico, imprescindível se mostra a instauração do contraditório para verificar se houve, ou não, abusos cometidos no processo administrativo que inabilitou a empresa agravante. 3. Ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1211581, 07050840820198070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, no sentido da existência de interferência ilegítima na esfera jurídica da recorrente. As questões ora suscitadas poderão ser elucidadas em momento oportuno, notadamente após o oferecimento de contestação nos autos do processo de origem. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator